Tribunal: STF
Processo: RHC 252378
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Idena Franco de Campos interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PORTE DE ARMA DE FOGO. POLUIÇÃO AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. No caso, o agravante teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo, porte de arma de fogo e poluição ambiental. No decreto cautelar, foi evidenciado o risco de reiteração delitiva, pois o acusado tem extensa ficha criminal, com registros pretéritos por delitos patrimoniais. Além disso, as instâncias ordinárias apontaram a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, pois foi apreendido com ele um caminhão-trator receptado, apetrechos para a remarcação de peças automotivas, diversas placas de veículos, bombas de combustível – as quais despejavam resíduos diretamente na rede de esgoto, provocando poluição ambiental –, além de duas espingardas com as respectivas munições. Ademais, o agente exerceria a liderança do grupo criminoso voltado para a prática de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. 



    3. Em relação à prisão domiciliar por motivos de saúde, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu tenha doença grave e que esteja extremamente debilitado – requisitos legais necessários para a concessão do benefício, nos termos do art. 318, II, do CPP. Além disso, a parte não demonstrou também que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de fornecer eventual tratamento de que precise.



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 946.575 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja concedida a liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer “seja reconhecido o direito da prisão cautelar em domicílio ao paciente em razão da doença”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    No caso, reafirmo que a Juíza de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do acusado, ao ressaltar o risco de reiteração delitiva, extraído de sua "extensa ficha criminal" (fl. 58), que contém registros pretéritos por crimes patrimoniais.



    Embora a defesa não haja juntado aos autos a folha de antecedentes do réu, em consulta aos autos de origem, o gabinete verificou que o réu é reincidente específico em receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, além de ser investigado em outros inquéritos policiais.



    [...]



    Além disso, as instâncias ordinárias apontaram a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, pois foi apreendido com ele um caminhão-trator receptado, apetrechos para a remarcação de peças automotivas, diversas placas de veículos, bombas de combustível – as quais despejavam resíduos diretamente na rede de esgoto, provocando poluição ambiental –, além de duas espingardas com as respectivas munições. Ademais, o agente exerceria a liderança do grupo criminoso voltado para a prática de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Por outro lado, melhor sorte não assiste ao recorrente, quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar em virtude da situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, no moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal.



    Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao manter as decisões das instâncias ordinárias:



    Em relação à prisão domiciliar por motivos de saúde, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu tenha doença grave e que esteja extremamente debilitado – requisitos legais necessários para a concessão do benefício, nos termos do art. 318, II, do CPP. Além disso, a parte não demonstrou também que o estabelecimento prisional em que ele está custodiado é incapaz de fornecer eventual tratamento de que precise. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – situação de extrema debilidade por motivo de doença grave –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente